Tribunal: TCU
Processo: 035.381/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2810/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, formulada pela empresa A&C Refrigeração e Elétrica Ltda., noticiando supostas irregularidades na condução do Pregão Eletrônico 31/2020, promovido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) com vistas à contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de seis equipamentos condicionadores de ar do tipo self contained , de capacidade de 10 TR, para substituição dos condensadores de ar que atendem ao plenário do tribunal do júri nos fóruns de Ceilândia, Taguatinga e Paranoá, e do serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos instalados. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do RI/TCU, podendo ser conhecida; Considerando que a representante alegou que houve a classificação irregular da vencedora do certame, vez que os equipamentos oferecidos não seriam compatíveis com as especificações técnicas exigidas e a licitante não estaria credenciada junto ao fabricante; Considerando que a representante alegou que teria ocorrido afronta ao princípio da isonomia, pois outra licitante teria sido desclassificada por não atender às especificações técnicas; Considerando que a Selog verificou que a licitante vencedora, em sua proposta, descreveu as características técnicas dos equipamentos em consonância com as especificações definidas no edital e apresentou catálogo do fabricante em que constavam produtos condizentes com as características detalhadas na citada proposta; Considerando que a unidade instrutiva constatou que ocorreu erro formal na codificação do equipamento oferecido, erro esse que foi devidamente esclarecido; Considerando que a Selog apurou que o credenciamento não foi um requisito estabelecido para as etapas de análise/aceitação das propostas e/ou de habilitação dos licitantes, mas que se trata de exigência que será verificada na fase de contratação; Considerando que a unidade técnica constatou que, no caso da outra empresa mencionada pela representante, não ocorreu desclassificação, mas inabilitação por descumprimento à exigência de apresentação de atestado de capacidade técnica; Considerando que a Selog entendeu afastado o pressuposto da plausibilidade jurídica, por não haver demonstração de que ocorreu afronta à legislação, aos princípios jurídicos e às regras do edital; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no RI/TCU, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o requerimento de adoção de medida cautelar por inexistência dos pressupostos para a sua concessão; c) dar ciência desta deliberação à representante e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. d) arquivar os presentes autos sem prejuízo de o Tribunal vir a analisar a matéria novamente em processo distinto caso presentes elementos que justifiquem a medida. 1. Processo TC- Processo 035.381/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) 1.2. Representante: A&C Refrigeração e Elétrica Ltda. (CNPJ 04.030.906/0001-00) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Pablo Alves Prado (43164/OAB-DF) e outros, representando A&C Refrigeração e Elétrica Ltda.